Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. CARTÃO DE CRÉDITO. LAUDO DE FRAUDE. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para: i) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, no que tange à contratação de cartão de crédito; ii) declarar a inexistência de todos os débitos cobrados pela requerida relativo ao contrato discutido nos presentes autos; e iii) condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, o Recorrente defendeu que há necessidade em reformar a sentença proferida porque a contratação objeto da lide seria legítima, assim como a conduta do banco Requerido em negativar a parte autora, vez que agiu no exercício regular do seu direito. Requer a modificação da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 48062611 e anexos). Contrarrazões apresentadas ao ID 48062618.

4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. Em que pese as alegações do Recorrente, não há comprovação de contratação de cartão de crédito pela parte autora a ensejar cobrança e a justificar inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (artigo 373, inciso II, do CPC), por outro lado, é possível constatar por meio do documento de ID. 48062546, anexado aos autos por ocasião da contestação, que já restou comprovada a ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito em nome da parte autora junto à Instituição Recorrente, de sorte que não merecem prosperar as alegações elencadas ao Recurso em questão.

6. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.

7. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida.

8. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença se mostra adequado.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.